Tribunal: STF
Processo: Rcl 44676
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 275/PB e da ADPF 485-MC/AP.
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado determinou, em sede de execução, que o ente municipal ora reclamante efetuasse depósitos judiciais no valor de eventuais créditos a receber da sociedade empresária executada (INTECHNE – Tecnologia da Informação LTDA), sob pena de configuração do crime de desobediência.
    Sustenta a parte reclamante que tal procedimento constituiria hipótese inadmitida de “sequestro” de verbas públicas e, ainda, afronta ao que restou decido por esta Corte Constitucional nos paradigmas de efeito vinculante acima mencionados.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão da medida executiva questionada.
    Na ADPF 275/PB esta Corte proferiu julgamento que restou assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (grifei)
    Ademais, o Ministro Roberto Barroso concedeu medida liminar nos autos da ADPF 485/AP em decisão cujos fundamentos foram assim sintetizados pelo ilustre Relator:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.” (grifei)
    Presente esse quadro e o contexto fático delineado nestes autos, entendo assistir plausibilidade jurídica à tese aventada pela parte reclamante.
    É que, embora o juízo reclamado não tenha determinado, a rigor, bloqueio ou penhora sobre bens e valores públicos titularizados pelo ente municipal reclamante (hipótese examinada nos paradigmas invocados pelo autor), fato é que a ordem de depósito em juízo, com a advertência de possíveis repercussões financeiras e penais em caso de descumprimento, acarreta os mesmos efeitos práticos – e deletérios – sobre contas públicas mencionados nos julgados acima transcritos.
    Ressalte-se, por fim, que a Primeira Turma desta Corte julgou procedente a Rcl 39.101/MA, ajuizada pelo mesmo ente municipal a propósito de contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos. Registro que naqueles autos também se impugnava ordem judicial que determinara à Municipalidade ora reclamante o depósito em juízo de valores concernentes a créditos titularizados pela empresa executada (INTECHNE) em face do ente público. 
    Todas essas considerações levam-me entender prudente a suspensão do ato executivo ora impugnado. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos das decisão ora reclamada, bem como determinar o desfazimento de qualquer ato constritivo, levado a efeito no processo nº 0017832-86.2015.5.16.0022, sobre bens e valores titularizados pelo município ora reclamante. 
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço INTECHNE – Tecnologia da Informação LTDA, sob pena de extinção deste feito. (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator